Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. SEGURO. OBRIGATORIEDADE. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA.

1. Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. (REsp n. 1.385.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016.)

2. Apelação conhecida e provida.